Tribunal: STF
Processo: HC 271204
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.246.146/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 5 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06), porque

No dia 9 de fevereiro de 2024, pouco depois das 13h, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, HEMILLY SILVA DE SOUZA , de forma voluntária e consciente, transportou, trouxe consigo e tentou exportar 3.446 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis gramas) de massa liquida de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Na sequência, a defesa opôs Embargos Infringentes, acolhidos, “para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em 1/3 (um terço), fixar a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos".
O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento, “para redimensionar a pena da recorrente para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão”. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Tratando-se de acusada que exerceu a função de "mula", de forma pontual, inexistindo envolvimento comprovado, de forma concreta, em outras condutas no crime de tráfico, e que transportou a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, justificada a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
2. Agravo regimental não provido. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “restabelecendo integralmente o acórdão da 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de um terço e a consequente fixação da pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
É o relatório. Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 

[...] a atuação do agente como "mula", mediante promessa de pagamento, não é suficiente para caracterizar sua participação em organização criminosa, mas constitui circunstância concreta que pode ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado. 
Vê-se, no caso, que o entendimento do Tribunal Regional está em confronto com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a atuação do agente na condição de mula, ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecentes, autoriza a modulação da minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto). A propósito: [...]

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No caso em questão, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar grupo criminoso dedicado ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 3.446 g de cocaína. 
Assim, ao declinar quadro desfavorável à acusada e aplicar o referido patamar de diminuição, a instância ordinária atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

[...] 
2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk). 
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RHC 212196 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022)

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). No mesmo sentido: HC 239409 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/5/2024.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente